Tribunal: TJSP
Processo: 1041980-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Bloqueio de ativos, via Sisbajud, realizado sem atualização – Saldo devedor remanescente apurado até a data do bloqueio - Valor apurado que deverá ser acrescido tão somente de correção monetária e de juros moratórios até a data do pagamento – Ausência de intimação do credor para dizer se satisfeito

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO - Bloqueio de ativos, via Sisbajud, realizado sem atualização – Saldo devedor remanescente apurado até a data do bloqueio - Valor apurado que deverá ser acrescido tão somente de correção monetária e de juros moratórios até a data do pagamento – Ausência de intimação do credor para dizer se satisfeito o crédito - Sentença de extinção que deverá ser anulada. Recurso provido.